Tribunal: TJMT
Processo: 0016161-72.2014.8.11.0015
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0016161-72.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IRIA MARIA KROETZ - CPF: 759.768.381-20 (APELADO), JANICE REJANE KROETZ - CPF: 850.187.591-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), JANICE REJANE KROETZ - CPF: 850.187.591-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), IRIA MARIA KROETZ - CPF: 759.768.381-20 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU OS RECURSOS. EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - DIREITO À SAÚDE –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS–
LAUDO MÉDICO, HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA, URGÊNCIA/NECESSIDADE E NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO -

COMPROVADOS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL –RECURSOS DESPROVIDOS –SENTENÇA RATIFICADA.

1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

2.
É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

3. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

4. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

5.
Estando devidamente provado a
hipossuficiência econômica, a necessidade do tratamento médico, bem como a negativa de atendimento pelo Poder Público no caso dos autos, disponibilizar a paciente todo o tratamento de que esta necessidade é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
pelo
Município de Sinop e por Iria Maria Kroetz
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela específica, proposta por Iria Maria Kroetz, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, que julgou procedente
os pedidos contidos na inicial, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem, para a parte Requerente, CONSULTA ESPECIALIZADA com CIRURGIÃO DE OMBRO E CIRURGIA DE OMBRO,
e confirmou

a
MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA.

Não houve a condenação dos Requeridos em custas e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que
,
a Autora conta atualmente 62 (sessenta e dois) anos de idade, e conforme se extrai do Laudo Médico anexo, subscrito pelo Dr. Marcio Prata dos Santos CHM/MT3449, apresenta coxartrose esquerda e instabilidade no ombro direito.

Relata-se, ainda, que
diante da atual situação clínica da paciente, necessita, com urgência, da realização de Consulta Especializada com Cirurgião de Ombro e Cirurgia de ombro.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 8570789, relatou que a Autora necessita realmente de avaliação com médico ortopedista, dentro da maior brevidade possível, mas que não há urgência ou emergência no caso dos autos.

A liminar foi

deferida

na decisão disponível no ID n. 8570790,
para DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE SINOP, que providenciem no prazo de 48 horas o TRATAMENTO ADEQUADO a parte Autora, qual seja, a Consulta Especializada com Cirurgião de Ombro e, caso necessário, a Cirurgia de Ombro, conforme relatório médico de fls. 14, além de outros procedimentos que se mostrarem necessários ao restabelecimento de sua saúde.

Consta nos autos o Ofício n. 001/2016, disponível no ID n. 8570808, relatando que a paciente realizou a cirurgia no Hospital Dois Pinheiros em 7.5.2016.

Ademais, verifico que a referida cirurgia foi realizada por equipe particular e paga por ordem de bloqueio judicial do magistrado singular, constando o Alvará Eletrônico no ID n. 8570817.

O Município de Sinop interpôs recurso de Apelação Cível, disponível nos IDs. 857032 e 8570933
, alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, pois, aduz que a obrigação em disponibilizar consulta com médico especialista não compete a rede municipal de saúde.

Alega, ainda, que no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao
princípio da isonomia
entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao
princípio da reserva do possível
, pois, o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

Iria Maria Kroetz, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, pugnando pelo seu
desprovimento.

Iria Maria Kroetz, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 8570937, requerendo a reforma da sentença para que haja a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto por Iria Maria Kroetz, pugnando pelo seu
desprovimento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos de Apelação interpostos, pugnando pelo
desprovimento de ambos
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8627568, manifestou-se pelo
desprovimento dos apelos e pela ratificação da sentença, ressalvando-se a necessidade da adequada prestação de contas, de forma a possibilitar o controle e regularidade dos gastos públicos.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 18 de novembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019